Tribunal: TJDFT
Processo: 0724320-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS À PENHORA. EFETIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. É cediço que a execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (arts. 4o, 797 e 789, todos do CPC).
2. Sem que a parte agravante esclareça em que medida a intimação da executada permitirá a localização de bens não encontrados nas diligências anteriormente realizadas, com indícios de ocultação de bens, não se vislumbra a utilidade da diligência pleiteada. Em outras palavras, o simples fato de não ter havido êxito na localização de bens para a satisfação da obrigação já demonstra a ausência de probabilidade de que a executada possua bens para indicar à penhora.
3. A aplicação da multa prevista no art. 774, V, do Código de Processo Civil, pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, pressupõe a efetiva demonstração do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor no sentido de ocultar patrimônio, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.
4. Recurso conhecido e não provido.